Tribunal: TJBA
Processo: 8046753-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046753-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SONEURO - SOCIEDADE NEUROCIRURGIA DO SUDOESTE DA BAHIA SS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CINTIA ELAINE DE MORAES PENHA

Advogado(s)
:
FILIPE ALVES FARIA CRUZ, JULIO CESAR SIQUEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por erro médico, inverteu o ônus da prova e atribuiu aos réus o custeio da perícia médica, reconhecendo hipossuficiência da parte autora e aplicando o art. 6º, VIII, do CDC e o art. 373, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, em demanda indenizatória por erro médico, especialmente quanto: (i) à demonstração de hipossuficiência técnica, informacional ou econômica da autora; e (ii) à existência de verossimilhança das alegações que autorize a distribuição dinâmica do encargo probatório.

III. Razões de decidir

3.
A incidência do CDC à relação médico-paciente não autoriza, por si só, a redistribuição do ônus da prova. Contudo, a decisão agravada demonstrou concretamente a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações autorais, justificando a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

4. A prova pericial é indispensável para o deslinde da causa, sendo tecnicamente mais acessível à parte ré, que detém informações e documentos relativos ao procedimento médico, justificando a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC).

5. A decisão foi devidamente fundamentada e limitou a inversão ao custeio da prova pericial, não impondo “prova diabólica”. Precedentes do STJ admitem a inversão do ônus da prova mesmo em hipóteses de responsabilidade subjetiva do médico, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:

1. É possível a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por erro médico quando demonstradas hipossuficiência técnica, informacional ou econômica e verossimilhança das alegações autorais.
2. A distribuição dinâmica do ônus da prova permite atribuir ao réu o custeio da prova pericial quando a produção probatória for mais acessível à parte demandada.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VIII;
CPC/2015, art. 373, §§1º e 2º; CPC/2015, art. 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2001746/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.04.2011;
TJBA, AI 8013163-27.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 15.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8046753-87.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SONEURO - SOCIEDADE NEUROCIRURGIA DO SUDOESTE DA BAHIA SS LTDA e outros

e Agravad
a

CINTIA ELAINE DE MORAES PENHA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07